Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719522-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA AGRAVADO: SUZANA YAMAGI DE AZEVEDO D E C I S Ã O O agravante informa a perda superveniente do interesse recursal, em virtude da celebração de acordo extrajudicial. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator